Tribunal: TJDFT
Processo: 0725038-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Vistos etc. Afirmo impedimento em face de parentesco com magistrado que atuou nos autos, conforme se verifica da decisão de ID 46354378. À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 04 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator